Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial a fim de comprovar a entrega da notificação no endereço do réu indicado no contrato, ou providenciar o protesto e notificação por edital.

2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento.

3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito.

4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "ausente" pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora.

6. Apelação conhecida e desprovida.